Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706923-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RILDO PAULO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELO TCDF. EXCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONSELHEIRO NA OAB. PERÍODO ANTERIOR À EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. CÔMPUTO DO SERVIÇO, INCLUSIVE PARA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para : 1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013. Em suas razões, o recorrente aduz que o TCDF retificou o ato de concessão de aposentadoria do recorrido para excluir o tempo de serviço prestado a órgão público indevidamente considerado. Afirma que houve o juízo a quo interpretou extensivamente os elementos trazidos aos autos, afastando-se da legalidade estrita, em afronta ao disposto no art. 37, caput, da CF. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Recorrente isento de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36669694). III. Observa-se que o documento de ID 36669562 certifica que o recorrido exerceu os seguintes cargos na 16a Subseção da OAB/MG: Conselheiro Subseccional de 1995 a 1997, Vice-presidente de 1998 a 200, Presidente de 2001 a 2003 e Representante de Comissão de 2007 a 2009. Conforme inteligência dos artigos 44 e 48 da Lei no 8.906/94, o exercício de cargo de conselheiro da OAB é considerado efetivo serviço público, de modo que o período efetivamente exercido deve ser computado como tal, inclusive para fins de aposentadoria. Referida regra é aplicável, desde que observada a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, que modificou o sistema de previdência social. No caso dos autos, o período trabalhado como Conselheiro da OAB, ora em discussão, antecede a Emenda Constitucional no 20/98. Ressalte-se que o art. 4o de referida emenda preconiza que “o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”. Diante desse quadro, o tempo laborado no cargo de conselheiro da OAB, à época, era considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo ser computado o período que antecedeu à inovação constitucional. IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissões no acórdão, ao deixar de apreciar a questão sob a ótica dos artigos 5o, XXXVI e 37, caput da Constituição Federal e artigo 78, III da LODF. Ainda, ressaltou que a prova documental demonstra que a retificação do ato de concessão da aposentadoria foi determinado pelo TCDF, que considerou a “deficiência moderada”, de modo que promoveu a adequada aplicação da norma legal. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. IV. No ponto, relevante apenas sintetizar que foi publicada a aposentadoria da parte autora (no ano de 2018), com amparo no: “artigo 3o, inciso III da Lei Complementar 142, de 08.03.2013, artigo 12 e 13 da Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV, artigo 40, § 4o, inciso I da Constituição Federal, Súmula Vinculante 33 – STF e Parecer Jurídico no 1054/2017-PRCON/PGDF, autos do processo administrativo n° 401-000627/2017”. Cabe destacar que o mencionado inciso III do artigo 3o da LC 142/2013 aborda a situação do “segurado com deficiência leve”. Ocorre que já tramitava a ação judicial no 0043514-21.2016.8.07.0018, onde a parte autora questionava a indicação de que a sua deficiência seria de grau leve, alegando que deveria ser enquadrada como “moderada” ou “grave”. Adiante, e reitera-se que após a concessão da aposentadoria em favor da parte autora, sobreveio a sentença naquele processo judicial reconhecendo a sua deficiência como “moderada”. Enfim, na análise do ato de concessão da aposentadoria o TCDF emitiu as Decisões no 3867/2019 e 2967/2021, determinando a exclusão do tempo de Conselheiro da OAB/MG da contagem do tempo de efetivo exercício de serviço público e estabelecendo que: “1) em conformidade com o decidido no Processo Judicial no 0043514- 21.2016.8.07.0018/TJDFT, retifique o ato de concessão da aposentadoria, para considerar o servidor aposentado por deficiência moderada, de acordo com ‘Artigo 40, §§ 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal no 142/13, 1o da Lei federal no 10.887/04 e 51 da Lei Complementar distrital no 769/08’”. Ocorre que a alteração da fundamentação legal resultou no indevido afastamento dos proventos integrais da parte autora. Isso porque o pleito autoral possui amparo na Lei Complementar no 142/2013 e na Portaria no 12-IPREV/DF. Neste sentido, o artigo 8o da Lei Complementar no 142/2013 que: “Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o”. O mencionado artigo 3o aborda as regras para a concessão de aposentadoria ao segurado com deficiência. O seu inciso II destaca que: “Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada”. Relevante pontuar que redação semelhante consta no artigo 4o da Portaria no 12-IPREV/DF: “Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (...) II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso de servidor com deficiência moderada”. Enfim, regulamentando o disposto no seu artigo 4o aquela Portaria indicou, no seu artigo 13, que: “Art. 13. Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III do art. 4o e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV”. V. Ainda, destaca-se que o acórdão indicou que, apesar dos fundamentos recursais no sentido de que a retificação do ato de concessão de aposentadoria foi decorrente de regular atuação do TCDF e que a sentença acarretaria afronta ao princípio da legalidade estrita, a análise dos artigos 44 e 48 da Lei 8.906/94 permitiam concluir que “o exercício de cargo de conselheiro da OAB é considerado efetivo serviço público, de modo que o período efetivamente exercido deve ser computado como tal, inclusive para fins de aposentadoria”, sendo a regra aplicável “desde que observada a vigência da Emenda Constitucional no 20/98, que modificou o sistema de previdência social”. Desse modo, o acórdão embargado dispôs que: “Diante desse quadro, o tempo laborado no cargo de conselheiro da OAB, à época, era considerado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, devendo ser computado o período que antecedeu à inovação constitucional”. VI. Pelas razões expostas, constata-se a ausência de omissão no acórdão embargado, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido para: “1) DECLARAR a nulidade parcial da Decisão n. 3867/2019 do TCDF, em relação à exclusão dos 1.445 dias de tempo de serviço prestado entre 1995 a dez/1998, antes da EC 20/98, em cargos diretivos da OAB/MG e DETERMINAR a sua reinclusão na contagem de tempo da aposentadoria do autor; e 2) DECLARAR a nulidade da Decisão n. 2967/2021 do TCDF que determinou o recálculo da dos proventos da aposentadoria do autor e DETERMINAR ao Distrito Federal que mantenha o cálculo de proventos da aposentadoria especial anteriormente concedida ao requerente, considerando-se o percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário de contribuição ou de benefício nos termos do artigo 8o, inciso I da Lei Complementar 142/2013”. VII. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. VIII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, XXXVI, LIV, 37, caput, 40, §10o da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica a manutenção do decisum que deferiu a pretensão autoral no sentido de incluir a contagem do tempo de ser serviço dos 1.445 dias prestado entre 1995 a dez/1998. Sustenta serem “desprovidas de fundamentos as alegações do recorrido no tocante a eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade das decisões do TCDF”. Por fim, esclarece que houve revisão de ato de concessão de aposentadoria, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, a invalidação de sua base equivocada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O art. 5o, II e LIV não foram objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada à Lei Complementar no 142/1985, à Portaria no 12 de 31 de março de 2016 – IPREV e à Lei 8.906/94, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas presentes nos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço de advocacia anterior à EC no 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. A questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 890269 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de abril de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal